Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-84.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000601-84.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: SAMUEL LOPES MACIEL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO. TEMA 129 DO STJ E TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO.CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO contra sentença (ID. 64466462) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº ajuizada por SAMUEL LOPES MACIEL em face do ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO, julgou procedente o pedido autoral, e, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$500,00 para cada ente. 2. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 3. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 4. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 5. Por outro lado, quanto ao direito ao recebimento, pela Defensoria Pública, dos honorários advocatícios quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso, no caso em tela, o Município de Simões Filho, não há discussão, o que é cristalizado pelo tema n. 129 do STJ. 6. Assim, diante da mudança de entendimento, consoante Tema 1002 do STF, e ao posicionamento firmado no Tema 129 do STJ, verifica-se que não há qualquer óbice à condenação do MUNICÍPIO DE BRUMADO, nem mesmo do ESTADO DA BAHIA, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 §8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa. 8. Assim, mantém-se a condenação imposta pelo juízo de origem, que, com base no Tema 1076 do STJ, fixo em R$1.000,00 (dois mil reais), sopesando os parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000601-84.2022.8.05.0032, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o MUNICÍPIO DE BRUMADO e SAMUEL LOPES MACIEL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR33